Tribunal: TJPA
Processo: 0003595-62.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003595-62.2015.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do recorrido, por entender que a apreensão das drogas derivou de violação de domicílio.

2. Por meio do recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, alegando a licitude da abordagem policial, amparada em fundada suspeita, assim como a existência de elementos de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da denúncia.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a apreensão das drogas na residência do denunciado ocorreu em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a inviolabilidade do domicílio; (ii) se há prova inequívoca do consentimento livre e voluntário do morador para o ingresso dos policiais em sua residência.

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 603616 (Tema 280 da repercussão geral), fixou a tese que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

5. O entendimento jurisprudencial consolidado é que a mera denúncia anônima ou a informação isolada não é suficiente para ingresso forçado em residência alheia, vez que não se trata de justa causa para a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio.

6.

Não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e voluntário da moradora, Sra. SHAYANNE LAMEIRA, para o ingresso dos policiais em sua residência. Dessa forma, como o Estado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento da moradora, a ação dos policiais padece de ilegalidade, devendo ser declarada sua nulidade por violação de domicílio.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF, Tema 280.

STJ, AgRg no HC n. 961.332/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.742.133/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003595-62.2015.8.14.0051

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL DE SOUSA SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de DANIEL DE SOUSA SANTOS, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Na decisão combatida, ao rejeitar a denúncia, o Juízo a quo fundamentou sua que a prova da materialidade delitiva é ilícita, vez que a apreensão do material entorpecente derivou de ingresso ilegal dos agentes policiais na residência do acusado (ID-21538248).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, alegando a licitude da abordagem policial, amparada em fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de drogas, assim como a existência de elementos de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da denúncia (ID-21538255).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de que a decisão de rejeição da denúncia seja mantida. Dessa forma, reitera a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, e a consequente ilicitude das provas obtidas (ID-21538259).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
manteve a decisão em todos os seus termos (ID-21538260).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, mormente porque a inicial acusatória preenche os requisitos legais (ID-21780323).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do presente recurso, busca a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, sob o argumento principal de que a atuação policial foi lícita e que há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Contudo, após detida análise dos autos e da legislação pertinente, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, estabelecendo que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 603616 (Tema 280), fixou a tese que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, consta na denúncia (ID-21538236):

“(...) 1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 12/01/2015, por volta de 18:00h, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo de agressão entre marido e mulher. Ao chegarem na casa da suposta vítima, tiveram a informação de que o agressor não mais se encontrava naquele local e sim a poucos metros dali. 2) Ao realizarem a busca pelo agressor, localizaram este e o identificaram como a testemunha LEANDRO FIGUEIREDO PEREIRA, que estava em um terreno baldio, tendo os policiais percebido que naquele local LEANDRO havia consumido entorpecente.
Indagado sobre tal fato, LEANDRO relatou que adquiriu a "droga" de um indivíduo de pré-nome "Renato", indicando naquele ato a residência do suposto traficante. 3) Ato continuo, foi acionada a Policia Civil para investigar a residência de "Renato". Chegando no imóvel indicado, localizado na Rua Verbena, nº 393, bairro São

Cristóvão, próximo à Travessa Duque de Caxias, neste município, foram recebidos pela testemunha SHAYANNE LAMEIRA, a qual se encontrava com 03 (três) crianças no interior da residência. 4) Ao proceder revista na casa, foi encontrada uma bolsa contendo 36 (trinta e seis) "trouxinhas" de substância semelhante à "cocaína", R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), vários sacos plásticos pequenos, 02 (dois) tubos de linha, 03 (três) tesouras, conforme auto de apreensão e apresentação (fl. 08)
5) A testemunha SHAYANNE negou a propriedade, tendo chamado seu marido, a testemunha RENATO, informando sobre a droga encontrada naquela residência.
Em suas declarações RENATO rechaçou a propriedade da droga, ressaltando que retornou para sua casa há pouco tempo e que sua moradia estava em posse do denunciado DANIEL, o qual é seu irmão (fl.30). (...)” (ID nº 21538236 - Pág. 5).
(grifos nossos).

Nessa esteira, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão da droga e de outros objetos na residência de "Renato" (irmão do ora recorrido) teve como ponto de partida a informação prestada por um suposto usuário de drogas, Leandro Figueiredo Pereira, que teria indicado ter comprado a substância naquele local.

Todavia, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a entrada dos policiais na residência do denunciado não foi precedida de campana ou outros meios de investigação prévia para averiguar se naquele local havia indicativos típicos da traficância, como a entrada e saída de pessoas do imóvel. Dessa forma, constata-se que a atuação dos policiais não foi amparada na justa causa exigida para autorizar a invasão domiciliar sem mandado judicial.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial consolidado é que a mera denúncia anônima ou a informação isolada não é suficiente para ingresso forçado em residência alheia, vez que não se trata de justa causa para a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. PROVAS ANULADAS. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir3.
A jurisprudência estabelece que o consentimento para entrada em domicílio deve ser documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual, o que não ocorreu no caso.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio.

5. A apreensão de drogas em via pública não justifica a busca domiciliar sem mandado judicial, na ausência de fundadas razões que indiquem flagrante delito no interior da residência.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. O consentimento para ingresso em domicílio deve ser documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual. 2. Denúncia anônima, sem outros elementos, não legitima busca domiciliar. 3. Apreensão de drogas em via pública não justifica busca domiciliar sem mandado judicial na ausência de fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel".

[...]

(AgRg no HC n. 961.332/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Ademais, embora o Ministério Público argumente que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é permanente, essa circunstância não afasta a necessidade de demonstração de fundadas razões prévias para o ingresso no domicílio. A mera alegação de permanência da conduta delitiva não autoriza a violação do aludido direito fundamental.

Corroborando com os argumentos acima expostos, não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e voluntário da moradora, Sra. SHAYANNE LAMEIRA, para o ingresso dos policiais em sua residência. Dessa forma, como o Estado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento da moradora, a ação dos policiais padece de ilegalidade, devendo ser declarada sua nulidade por violação de domicílio.

Certifique-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

4. A busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa é considerada ilícita, e a localização posterior de objetos ilícitos não convalida a entrada no imóvel de maneira irregular.

5. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser inequívoco e livre, o que não ficou comprovado no caso em análise, sendo ônus do Estado comprovar o suposto consentimento.

6. A jurisprudência estabelece que, na ausência de justa causa e de provas da espontaneidade do consentimento do morador, deve-se declarar a nulidade do flagrante por violação de domicílio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.742.133/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Portanto, diante da evidente violação de domicílio, as provas obtidas em decorrência dessa medida são consideradas ilícitas, por força do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal e do artigo 157 do Código de Processo Penal, que consagra a teoria dos "frutos da árvore envenenada".

Consequentemente, a ausência de provas lícitas que sustentem a acusação implica na falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia ofertada em face de DANIEL DE SOUSA SANTOS, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025